Tribunal: TJDFT
Processo: 0733840-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733840-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA AGRAVADO: KAROLINA OLIVEIRA ARAUJO COSTA, BRUNO BEROCAN SILVA DE ARAUJO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Francisco Ribeiro de Sousa pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas, que indeferiu a gratuidade da justiça ao recorrente. O agravante alega ser profissional autônomo, atuando como pedreiro, sem vínculo empregatício ou renda fixa. Juntou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência, quais sejam, declaração de imposto de renda, com rendimentos modestos e ausência de bens relevantes, comprovante de inscrição no cadastro único, extratos bancários, fatura de cartão de crédito e a declaração de que reside de favor e não possui bens móveis, imóveis ou veículos. Pugna pela reforma da decisão resistida, para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos No caso em análise, é possível vislumbrar a relevância da fundamentação expendida nas razões recursais, indispensável à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque, o fato de a parte ter demonstrado que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, sendo autônomo, sem renda fixa, e inscrito no cadastro único, não parece suprimir a situação de hipossuficiência encontrada, mesmo quando considerado o baixo valor das custas e dos emolumentos no âmbito deste egrégio Tribunal. Com relação ao outro requisito, qual seja, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, denota-se evidenciada a relevância na argumentação da parte recorrente verificado o risco de dano processual, bem como material, pois, no caso de não recolhimento das custas necessárias à instauração da ação de obrigação de fazer, tal procedimento será extinto sem julgamento de mérito. É provável, portanto, que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça à agravante. Com efeito, esta corte tem reiterado entendimento no sentido de que “(...) a presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra (...) à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, notadamente quando seus rendimentos são variáveis e não alcançam montantes substanciais por laborar como trabalhador autônomo” (TJDFT AI 0706509-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a TURMA CÍVEL, j. 15/05/2024. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, para suspender a exigibilidade das custas processuais no processo de origem até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator